Tribunal: TJSP
Processo: 2186239-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RENDA MÉDIA E DESPESAS COMPATÍVEIS COM A ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186239-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JANEIDE LEITE GONÇALVES DE MORAES, é agravado PELLE
DORATA CENTRO ESTÉTICO - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186239-83.2020.8.26.0000 -Voto no 32634
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2186239-83.2020.8.26.0000
Ação: Obrigação de Fazer c.c Indenizatória
Agravante: Janeide Leite Gonçalves de Moraes
Agravado: Pelle Dorata Centro Estético - Eireli
VOTO no 32634
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C INDENIZATÓRIA
INSURGÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE
CORROBORAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
ARTIGOS 98 A
102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RENDA MÉDIA E DESPESAS COMPATÍVEIS COM
A
ALEGADA
MISERABILIDADE
JURÍDICA
-
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 106/108 (origem) que, nos autos de obrigação de
fazer c.c indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade formulado
pela autora.
Sustenta a agravante, em suma, que a lei não exige a
comprovação da miserabilidade jurídica, bastando, para tanto que a
parte firme declaração nesse sentido, como foi feito nos autos.
Alega os documentos acostados aos autos comprovam a alegada
insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo.
Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, requer o
provimento do recurso com a reforma da decisão, deferindo-lhe a
benesse legal.
Recurso formalmente em ordem e processado com
efeito suspensivo.
Cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186239-83.2020.8.26.0000 -Voto no 32634
3
Código de Processo Civil, os autos tornaram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Considerando que os recursos cujo objeto seja a decisão
denegatória do benefício da justiça gratuita estão dispensados de
preparo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça,
passo a analisar o mérito do presente agravo de instrumento,
independentemente do recolhimento das custas.
Com efeito, o Novo Código de Processo Civil em
seus artigos 98 a 102 estabeleceu os requisitos necessários à
concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Pela leitura do parágrafo 2o do artigo 99, se
depreende que o pedido só pode ser indeferido se forem
identificados elementos concretos que afastem a presunção de
veracidade da declaração de pobreza e, ainda, somente após a
concessão de prazo para a parte postulante produzir as provas que
julgar válidas à comprovação da invocada insuficiência financeira,
senão vejamos:
“Art. 99 (...)
§2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.”
No caso dos autos, verifica-se que a autora é
autônoma e conforme constou da declaração de imposto de renda,
juntada às fls. 89/99 dos autos na origem, aufere rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186239-83.2020.8.26.0000 -Voto no 32634
4
mensais em torno de R$2.445,00. Outrossim, verifica-se que esta é
a única fonte de renda da recorrente e que ela não possui bens em
seu nome (fls. 89/99).
Constata-se, portanto, que não há elementos nos
autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração
de pobreza firmada pela autora, sendo de rigor a reforma da
decisão.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator